Tribunal: CARF
Processo: 12585.720002/2013-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Oswaldo Gonçalves de Castro Neto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2007 a 31/12/2007
NULIDADE. CONTRADITÓRIO. PRAZO PARA DEFESA. INEXISTÊNCIA.
Não há nulidade por violação ao contraditório quando concedido prazo suficientes à apresentação de documentos, ainda mais no curso do período de guarda legal.
NULIDADE. CONTRADITÓRIO. FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
A decisão que não externa a) motivos de fato, b) motivos de direito e c) subsunção entre um e outro é nula por violação a ampla defesa, uma vez que impede o conhecimento pleno da acusação e, consequentemente, sua defesa.
FRETE. INSUMO. POSSIBILIDADE.
Fora a hipótese do frete de venda, o frete segue o regime geral de creditamento das contribuições essencial (como o frete no curso do processo produtivo) ou relevante (como o frete de aquisição de insumos) ao processo produtivo, possível a concessão do crédito.
FRETE. PRODUTOS ACABADOS. POSSIBILIDADE.
Cabível o cálculo de créditos sobre os valores relativos a fretes de produtos acabados realizados entre estabelecimentos da mesma empresa, considerando sua essencialidade à atividade do sujeito passivo.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
É dever do contribuinte impugnar especificamente os motivos da glosa, sob pena de não concessão do crédito.
SÚMULA CARF 159. ALTERAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. LANÇAMENTO. DESNECESSIDADE.
Não é necessária a realização de lançamento para glosa de ressarcimento de PIS/Pasep e Cofins não cumulativos, ainda que os ajustes se verifiquem na base de cálculo das contribuições.

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12585.720002/2013-05
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-009.202 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de junho de 2021
Recorrente
LATICINIOS CATUPIRY LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2007 a 31/12/2007
NULIDADE.
CONTRADITÓRIO.
PRAZO
PARA
DEFESA.
INEXISTÊNCIA.
Não há nulidade por violação ao contraditório quando concedido prazo
suficientes à apresentação de documentos, ainda mais no curso do período de
guarda legal.
NULIDADE.
CONTRADITÓRIO.
FUNDAMENTAÇÃO.
INEXISTÊNCIA.
A decisão que não externa a) motivos de fato, b) motivos de direito e c)
subsunção entre um e outro é nula por violação a ampla defesa, uma vez que
impede o conhecimento pleno da acusação e, consequentemente, sua defesa.
FRETE. INSUMO. POSSIBILIDADE.
Fora a hipótese do frete de venda, o frete segue o regime geral de creditamento
das contribuições essencial (como o frete no curso do processo produtivo) ou
relevante (como o frete de aquisição de insumos) ao processo produtivo,
possível a concessão do crédito.
FRETE. PRODUTOS ACABADOS. POSSIBILIDADE.
Cabível o cálculo de créditos sobre os valores relativos a fretes de produtos
acabados realizados entre estabelecimentos da mesma empresa, considerando
sua essencialidade à atividade do sujeito passivo.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
É dever do contribuinte impugnar especificamente os motivos da glosa, sob
pena de não concessão do crédito.
SÚMULA
CARF
159.
ALTERAÇÃO.
BASE
DE
CÁLCULO.
LANÇAMENTO. DESNECESSIDADE.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12585.720002/2013-05
Fl. 599
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-009.202 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.720002/2013-05

Não é necessária a realização de lançamento para glosa de ressarcimento de
PIS/Pasep e Cofins não cumulativos, ainda que os ajustes se verifiquem na
base de cálculo das contribuições.

Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, rejeitar a preliminar de
nulidade, vencidos, neste ponto, os conselheiros Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Fernanda
Vieira Kotzias e Leonardo Ogassawara de Araujo Branco, e, no mérito, dar parcial provimento,
para reverter a glosa sobre as despesas de frete na aquisição de insumos e de frete de produtos
em elaboração, por unanimidade; e, ainda, por maioria, para reverter a glosa sobre as despesas de
frete de produtos acabados, vencidos, neste item, os conselheiros Oswaldo Goncalves de Castro
Neto e Luís Felipe de Barros Reche. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3401-009.198, de 23 de junho de
2021, prolatado no julgamento do processo 10880.900007/2013-41, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Luis Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gustavo Garcia Dias dos Santos, Fernanda Vieira
Kotzias, Leonardo Ogassawara de Araujo Branco, Ronaldo Souza Dias (Presidente).

Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou procedente em parte Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a
reforma do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que acolhera em parte o
Pedido de Ressarcimento apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente a PIS e Cofins -
Não-Cumulativo.
Fl. 600
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-009.202 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.720002/2013-05

Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos
da Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto:
No caso de receitas decorrentes de vendas no mercado interno, somente podem ser
ressarcidos e/ou compensados os créditos apurados a partir de 09/08/2004 se vinculados
a operações de vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota zero ou não-
incidência da Contribuição.
A não comprovação do direito creditório por parte do contribuinte impossibilita a
confirmação da existência do crédito pleiteado, acarretando indeferimento do pedido de
restituição/ressarcimento e não homologação da compensação por parte da autoridade
competente para decidir.
No regime da não cumulatividade, o termo “insumo” não pode ser interpretado como
todo e qualquer bem ou serviço que gera despesa necessária para a atividade da
empresa, mas, sim, tão somente aqueles, adquiridos de pessoa jurídica, que efetivamente
sejam essenciais ou relevantes para a produção de bens destinados à venda ou na
prestação do serviço da atividade e devidamente comprovados.
As argüições de nulidade só prevalecem se enquadradas nas hipóteses previstas na lei
para a sua ocorrência, e não há que se falar em nulidade por cerceamento de direito de
defesa quando se vislumbra nos autos que a recorrente foi capaz apresentar seus
argumentos de defesa, exercendo o direito assegurado pelo art. 5o, LV, da Constituição
Federal de 1988.
O ônus da prova incumbe ao autor, quando fato constitutivo do seu direito.
A realização de diligência ou perícia não se presta a suprir eventual inércia ou omissão
do contribuinte, tampouco para reverter o ônus da prova imputado.
Cientificado do acórdão recorrido, o Contribuinte interpôs Recurso Voluntário,
reiterando a existência do direito creditório postulado e requerendo o integral
ressarcimento/homologação da compensação, aduzindo os seguintes argumentos, em síntese:
- nulidade do despacho decisório por violação do direito de petição, vez que a
fiscalização concedeu vinte dias entre o natal e o ano novo para a juntada de documentos que
demonstrassem o crédito e, posteriormente, mais quatro dias;
- o Despacho Decisório ora recorrido infringiu frontalmente o § 7°, do artigo 74,
da Lei n° 9.430/1996, ao não efetuar a cobrança, sendo nulo de pleno Direito;
- o pedido de ressarcimento e algumas declarações de compensação foram
tacitamente homologados;
- insumo é toda e qualquer despesa de empresa em sua atividade tal qual
descrevem os artigos 290 a 299 do RIR;
- despesas com transporte de insumos pré-produção e no curso da produção são
passíveis de creditamento;
- não há fundamento no despacho decisório para a glosa de créditos presumido
nos primeiro trimestre de 2008 que, por sinal, sequer foram objeto do pedido de ressarcimento e
objeto de fiscalização;
Fl. 601
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-009.202 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.720002/2013-05

- parte dos fornecedores de insumos descritos no tipo B do despacho decisórios
são agroindustriais, logo, as aquisições destas pessoas jurídicas geram créditos integrais das
contribuições;
- parte dos insumos descritos no tipo B do despacho decisórios não estão sujeitos
à alíquota zero ou a qualquer outra hipótese de não pagamento das contribuições;
- não é possível saber pela simples análise do Despacho Decisório, se um
determinado crédito de insumo foi glosado sob a alegação de dar ensejo ao crédito presumido ou
sob a alegação de estar sujeito à alíquota zero;
- a não homologação de pedido de compensação sem que tenha sido concedido
prazo adequado para o levantamento das informações e documentos necessários, bem como sem
que a Autoridade Fiscal tenha analisado os documentos e informações apresentados pelo
Contribuinte, representa um nítido desvio da finalidade da lei;
- o despacho decisório macula o postulado da razoabilidade;
- deve ser realizada perícia para análise dos créditos;
- não há como negar a clara nulidade da glosa parcial procedida. Isso porque à
recorrente não foi garantido pleno e efetivo conhecimento das razões da Fiscalização para a
referida glosa, já que baseada exclusivamente em planilha de cálculo – e não na análise
documental ou probatória – elaborada a partir de informações do próprio contribuinte, cuja
veracidade/realidade não se preocupou a Fiscalização em confirmar;
- de mais a mais, a análise do direito creditório deveria ter sido pautada pelos
documentos contábeis e fiscais da recorrente;
- a fiscalização não aplicou o conceito de insumos fixado pelo Tribunal da
Cidadania;
- o E. STF consignou entendimento em sede de repercussão geral segundo o qual
é plenamente possível tomar créditos de IPI na aquisição direta de insumos com alíquota zero.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso.
Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Quanto à preliminar de nulidade por cerceamento de defesa e à glosa sobre as
despesas de frete de produtos acabados, transcreve-se o entendimento majoritário da Turma
expresso no voto vencedor.
Fl. 602
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-009.202 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.720002/2013-05

Em que pese toda a deferência que presto às considerações do Ilustre Conselheiro
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, ouso divergir de seu posicionamento quanto à
ocorrência de nulidade por cerceamento ao direito de defesa e quanto à possibilidade de
apuração de créditos do Pis e da Cofins calculados em relação aos fretes incorridos nas
transferências de produtos acabados, principalmente no caso dos autos, em que as
mercadorias vendidas - os laticínios - possuem reduzido prazo de validade e são mais
suscetíveis a agentes externos, sendo, no mínimo, essencial que estejam
geograficamente próximas dos adquirentes.
Do cerceamento ao direito de defesa
No caso da nulidade, entendeu o ilustre relator que teria ocorrido cerceamento ao direito
de defesa, uma vez que a planilha elaborada pela Fiscalização contendo as operações de
frete glosadas não teria a discriminação da natureza de cada operação, inviabilizando
inequivocamente o exercício de resistência por parte do sujeito passivo.
A minha divergência recai exatamente sobre esse ponto.
É que o auditor fiscal expressamente deixa claro no despacho decisório, em seu item
DOS CRÉDITOS COM DESPESAS DE ARMAZENAGEM E FRETE NAS VENDA,
que adotou uma visão restritíssima acerca da definição de insumos e reconheceu tão-
somente os créditos advindos das despesas de frete nas operações de venda, glosando
todas as demais operações de frete, que foram dispostas na planilha “Documentos
Diversos - Outros - Memória de Cálculo Frete Glosado” utilizando-se do mesmo leiaute
disponibilizado pela ora Recorrente à Fiscalização.
A falta de discriminação não advém de desídia na construção da decisão por parte do
auditor fiscal e sim do seu entendimento de que aquelas operações não se encaixam no
seu fechado conceito de frete na operação de venda, não tendo relevância, por esse
prisma, a identificação da natureza de cada operação glosada- já que todas as demais
indiscutivelmente não são frete na venda.
Nesse sentido, tendo a Recorrente entendimento diverso, não só é perfeitamente
possível opor-se a essa conclusão como caber-lhe-ia identificar a natureza de cada
operação glosada – já que a referida relação de glosas foi extraída e produzida a partir
das planilhas fornecidas pelo próprio sujeito passivo - e oferecer a sua defesa com o uso
dos argumentos de fato e de direito que entendesse pertinentes para cada tipo de frete,
pelo que não entendo como configurado prejuízo à sua defesa.
Dos fretes incorridos nas transferências de produtos acabados
Com a nova definição de insumo estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça no
REsp no 1.221.170/PR, ficou ainda mais claro, no meu entendimento, que o frete –
desde que, à luz do processo produtivo no qual esteja inserido, atenda aos parâmetros da
essencialidade ou da relevância – não se afigura tão somente como um mero
componente acessório do custo de aquisição de um bem adquirido, assumindo, assim,
posição autônoma para que, na condição de serviço utilizado como insumo, possa por si
só gerar direito a crédito.
Referido entendimento decorre de duas premissas.
A primeira se exterioriza na ideia de que, para fins de tomada de créditos, a delimitação
do processo produtivo deve ser concebida sob um prisma mais amplo, que contemple
todos aqueles subprocessos afetos ao núcleo do propósito econômico da empresa e não
sob a restrita ótica de uma “linha de montagem”, em que se pode objetivamente definir
o seu começo e o seu fim. Até porque esse enfoque é incapaz de acomodar a
complexidade das diferentes atividades econômicas atualmente desenvolvidas e -
principalmente – não se mostra perfeitamente conciliável com os próprios critérios da
Fl. 603
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-009.202 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.720002/2013-05

essencialidade e relevância, que se utilizam do “teste da subtração” para definição do
que é insumo.
O outro pressuposto é sobremaneira mais simples e decorre do inexorável fato de que o
frete é, para todos os efeitos, um serviço como outro qualquer, comportando direito ao
crédito sempre que se mostrar essencial ou relevante no contexto das atividades
econômicas desenvolvidas pela empresa, não se mostrando acertado, assim, considerá-
lo como serviço sui generis, recebendo distinto tratamento em relação aos demais
serviços adquiridos.
É claro que o novo “status” do frete não lhe retira da categoria de componente do custo
de aquisição de um bem adquirido – mesmo porque tal condição decorre em verdade da
ciência contábil - de modo que, no caso das pessoas jurídicas que produzem ou
industrializam bens destinados a venda ou que prestam serviços, o frete poderá ensejar
direito a crédito autonomamente (desde que essencial ou relevante) ou como
componente do custo de aquisição.
Feitas essas breves considerações, detenho-me ao ponto de divergência: o frete
incorrido na transferência de produtos acabados.
De acordo com as considerações do voto-vista da Min. Regina Helena Costa, no REsp
no 1.221.170/PR, no plano dogmático, havia três linhas de entendimento identificáveis
no que concerne ao alcance do termo insumo: i) a orientação restrita, que adotava como
parâmetro a tributação baseada nos créditos físicos do IPI, isto é, a aquisição de bens
que entrem em contato físico com o produto; ii) a orientação intermediária, consistente
em examinar, casuisticamente, se há emprego direto ou indireto no processo produtivo
("teste de subtração"), prestigiando a avaliação dos critérios da essencialidade e da
pertinência; e, por fim, (iii) a orientação ampliada, cujas bases se aproveitam do
amplíssimo conceito de insumo da legislação do IRPJ.
Como consabido, prevaleceu no Superior Tribunal de Justiça a linha intermediária, que,
se por um lado não tem alcance tão amplo como aquele que se exterioriza pela
legislação do IRPJ, tampouco é limitada aos critérios físicos estabelecidos pela
legislação do IPI, acarretando, a meu ver, não só a necessidade de uma nova leitura
acerca do conceito de insumo como também de um novo entendimento a respeito do
alcance do termo “produção”, para fins de tomada de crédito das contribuições.
É que não parece razoável admitir que o STJ tenha abandonado a orientação restrita a
respeito do conceito de insumo, aproveitada da legislação do IPI - que, a princípio,
identificava como tal apenas os insumos diretos, as matérias-primas e os produtos
intermediários – e, ainda assim, tenha continuado a acolher a ideia de que o termo
“produção” continue intrinsecamente ligado àquela legislação. Nessa hipotética
situação, não restariam compreendidas no conceito de insumo aquelas atividades que, a
despeito de serem manifestamente essenciais ou relevantes e, assim, afetas à atividade
econômica desempenhada pela pessoa jurídica, ocorrem fora dos rígidos limites do
processo produtivo em sentido estrito, isto é, daquele demarcado de acordo com os
parâmetros estabelecidos na legislação do IPI.
Nesse contexto, penso que a leitura mais adequada para a questão passa pela
possibilidade de tomada de créditos em relação a todos os bens e serviços que sejam
essenciais ou relevantes - conforme definiu o STJ - e, ao mesmo tempo, incluam-se
naquele eixo central de atividades que, em conjunto, revelem o próprio propósito
econômico da pessoa jurídica, ainda que tais atividades ocorram antes ou depois do
rigoroso processo produtivo delineado pela legislação do IPI.
É evidente que isso não significa admitir créditos sobre todo e qualquer dispêndio, ainda
que, sob a ótica da própria pessoa jurídica, se mostrem essenciais ou relevantes.
Conquanto a expressão “atividade econômica desempenhada pelo contribuinte”, por sua
generalidade, possa fazer parecer que haveria insumos geradores de crédito em qualquer
Fl. 604
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-009.202 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.720002/2013-05

atividade desenvolvida pela pessoa jurídica, a verdade é que todas as discussões e
conclusões lapidadas pelo STJ circunscreveram-se ao processo de produção de bens ou
de prestação de serviços desenvolvidos pela pessoa jurídica.
Dessa forma, pode-se afirmar de plano que as despesas da pessoa jurídica com
atividades acessórias ao seu propósito econômico, diversas da produção de bens e da
prestação de serviços, não representam aquisição de insumos, como ocorre com as
despesas havidas nos setores administrativo, contábil, jurídico etc. da pessoa jurídica -
até porque do contrário estarse-ia a adotar o conceito da legislação do IRPJ, que, como
vimos, fora igualmente rejeitado pelo STJ.
Por outro lado, também não me parece correto assumir que o frete incorrido para
transportar as mercadorias a serem vendidas pela empresa, ainda que já acabadas, para
localizações mais próximas de seus clientes se revele como uma despesa operacional
qualquer ou, ainda, que o fato de o processo produtivo em sentido estrito já ter se
encerrado seja um obstáculo para que referido dispêndio se encontre inserido no “eixo
de produção” da pessoa jurídica, a ponto de afastar a possibilidade de apuração de
créditos. Tal conclusão se mostra ainda mais patente no caso desses autos, pois que, em
função do exíguo prazo de validade e da maior suscetibilidade a agentes externos dos
produtos vendidos – laticínios –, o transporte da mercadoria se revela um fator que pode
reduzir sobremaneira a sua qualidade, o que, a meu ver, satisfaz o critério da
essencialidade.
Por todo o acima exposto, dou provimento ao recurso voluntário para admitir o crédito
calculado sobre o frete incorrido nas transferências de produtos acabados.
Quanto às demais matérias, transcreve-se o entendimento majoritário da Turma,
consignado no voto do relator do processo paradigma.
A Recorrente aventa NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO pois a) o prazo
concedido para apresentação de documentos comprobatórios de suas alegações no curso
do procedimento fiscal foi exíguo e b) não houve lançamento dos valores indicados a
débito nas declarações de compensação.
Sobre o segundo tema, nada há no que corrigir no quanto descrito pela DRJ.
Efetivamente, os valores descritos como débito em DCOMP são confessados e sua
cobrança independe de qualquer lançamento (art. 74 § 6° da Lei 9.430/96). De todo
modo, a Recorrente deixa de arguir a tese em voga em sede de voluntário, tornando
preclusa a matéria.
O primeiro tema comporta maiores digressões. Em 21 de dezembro de 2012 a
fiscalização intimou a Recorrente a apresentar uma série interminável (seis páginas,
mais de quarenta itens) de informações e documentos no prazo de vinte dias. Tendo em
vista a época do ano em que foram solicitados os documentos (20 de dezembro) e o
curtíssimo prazo para atender a fiscalização, a Recorrente pleiteou dilação de prazo, e
teve seu pedido atendido pela fiscalização, que fixou prazo de 30 dias, contados a partir
de 17 de janeiro de 2013 para apresentar os documentos e, posteriormente, mais 10 dias
contados a partir de 18 de fevereiro de 2013.
Do antedescrito já se nota que 1) ao contrário do que alega a Recorrente não foram
concedidos apenas 20 (vinte) dias para a apresentação de documentos, mas quase 70
(setenta) dias, 2) na data em que a Recorrente recebeu as intimações ainda não havia
esgotado o período de guarda dos documentos contábeis e fiscais.
Independentemente do acima, a fiscalização destaca que a Recorrente apresentou todos
os documentos solicitados e, nos temas em que o direito ao crédito foi afastado por
insuficiência probatória a Recorrente não apresenta qualquer arrazoado - ou ainda
prova em sentido contrário no curso do processo administrativo. É claro que a
Recorrente questiona em voluntário a veracidade dos documentos que ela mesma
Fl. 605
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-009.202 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.720002/2013-05

apresentou (o que é algo inédito) porém, é certo que a fiscalização considerou-os
verdadeiros, vez que corroboram com o quanto descrito na escrituração fiscal
apresentada. É dizer, caso a Recorrente de fato entendesse que por vontade livre e
consciente apresentou à fiscalização com o intuito de criar obrigação de compensar
documentos que não correspondem a realidade (!!!) deveria ter apresentado durante o
processo administrativo outros documentos.
Com isto se quer dizer que, não obstante de a fixação de prazo exíguo para apresentação
de documentos comprobatórios poder culminar com cerceamento do direito de defesa,
por violação do direito ao contraditório, no caso não ocorreu porquanto a) o prazo
concedido foi suficiente à apresentação dos documentos que (diga-se) a Recorrente
deveria ter em mãos e b) a Recorrente apresentou todos os documentos à fiscalização.
(...)
Superada a nulidade em Sessão de Julgamento pela Turma, é dever prosseguir o
julgamento e declarar PRECLUSA a matéria sobre homologação tácita quer do pedido
de ressarcimento, quer das compensações, porquanto não repetida em sede de recurso a
esta Casa, de todo modo, como bem destaca a DRJ, não há homologação tácita de
pedido de ressarcimento e a primeira declaração de compensação foi protocolada em 09
de junho de 2008, sendo que a ciência do despacho decisório ocorreu em 04 de junho de
2013 – antes do quinquênio legal, portanto.
No ensejo, também preclusos o pedido de diligência (que, a princípio seria para a
produção de prova a cargo da Recorrente) e as matérias de ordem constitucional (que,
de todo modo, não poderiam ser encaradas por este Conselho), eis que também não
repetidas em sede de recurso a esta Casa.
A Recorrente levanta-se contra a glosa sobre os FRETES por si adquiridos, vez que
estes são DE VENDA (em que há permissão legal expressa de creditamento), DE
TRANSPORTE DE INSUMOS (neste caso, essencial ao processo produtivo) e DE
PRODUTOS ENTRE SEUS ESTABELECIMENTOS (por entender inerente a sua
atividade). Em contraponto, a DRJ destaca a insuficiência probatória, pois, “os
argumentos de defesa [vieram] desacompanhados de documentação suporte, tais como
livros contábeis e respectivos conhecimentos de transporte e notas fiscais de entrada,
que sustentem os lançamentos registrados na contabilidade”.
No curso do procedimento fiscal, foi solicitado à Recorrente a apresentação de
memória de cálculo detalhando os créditos de PIS/COFINS, Arquivo das Notas Fiscais,
várias declarações nos termos do ADE COFIS 15/2001 (incluindo, registros contábeis,
tabela de plano de contas, tabela de natureza da operação), além de planilha indicando
nome dos prestadores de serviço de frete, números das notas fiscais e conhecimentos de
transporte, valor total da nota e descrição dos serviços prestados. Nos termos do
despacho decisório a Recorrente apresentou todos os documentos solicitados, salvo a
planilha.
Fl. 606
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-009.202 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.720002/2013-05

Desta forma, a prova dos autos não corrobora com a afirmação do Acórdão recorrido no
sentido de “os argumentos de defesa [vieram] desacompanhados de documentação
suporte”. Aliás, pelo contrário; a DERAT-SP superou a não apresentação das planilhas
e fundamentou sua glosa nas notas fiscais (ainda que por amostragem) apresentadas
pelo contribuinte:

O excerto acima revela que a fiscalização de origem aparentemente segregou os fretes
de venda de outros fretes, deferindo o direito ao crédito na aquisição dos primeiros e
indeferindo nos demais casos. Quer parecer (visto que não resta claro o motivo do
indeferimento) que apoiou-se a fiscalização em uma interpretação restritiva do quanto
descrito no artigo 3o inciso IX das Leis 10.637/02 e 10.833/03, i.e., ao elencar o frete de
venda como passível de creditamento das contribuições, o legislador, por via reflexa,
proscreveu todas as demais hipóteses de crédito na aquisição de fretes.
Todavia, o espelho da fiscalização com o tempo mostrou-se algo côncavo – ampliando a
incidência sobre âmbitos que o legislador não previu - , vez que como amplamente
discutido por esta Casa e por esta Turma, ao lado da concessão de créditos ao frete de
venda, é possível a concessão de créditos das contribuições ao frete se este for essencial
ou relevante ao processo produtivo do contribuinte, se este frete revela natureza de
insumo.
In casu, a Recorrente pleiteia créditos de a) venda, b) de insumos e c) de transferência
entre estabelecimentos. O crédito de venda já foi concedido pela fiscalização de solo. O
crédito vinculado a aquisição de insumos e de transferência de insumos no curso do
processo produtivo é, respectivamente, relevante (sem ele o processo produtivo não
teria início) e essencial (sem ele não teria final) ao processo produtivo da Recorrente,
portanto insumos cujo as aquisições são passíveis de creditamento. (...).
Fl. 607
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-009.202 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.720002/2013-05

A fiscalização dividiu os créditos da Recorrente em dois grupos: 1) vinculados a
receitas tributadas das contribuições e 2) vinculados a receitas não tributadas das
contribuições. Nesta divisão, a fiscalização glosou integralmente os créditos vinculados
a receitas não tributadas das contribuições, pois, em seu entender (não impugnado pela
Recorrente) os créditos descritos no artigo 3° das Leis 10.833/03 e 10.637/02 somente
podem ser deduzidos da escrita fiscal, não são passíveis de restituição ou compensação
com outros tributos.
Dentro dos créditos do segundo grupo (vinculados a receitas não tributadas) a
fiscalização criou uma nova subdivisão entre CRÉDITOS passíveis de
ressarcimento/compensação e aqueles que não são, quer porque estão SUJEITOS À
ALÍQUOTA ZERO das contribuições, quer porque estão sujeitos à disciplina da Lei
10.925/04 (CRÉDITO PRESUMIDO do agronegócio). A partir desta divisão, a
fiscalização trouxe aos autos a planilha do Anexo 2 em que destaca Data da Emissão da
Nota, Número da Nota, Razão Social do Emitente, CNPJ, UF, CFOP, Descrição do
Insumo, Classificação Fiscal, Base de Cálculo e motivo da glosa, com a seguinte
legenda:
A seu turno, a Recorrente destaca erros na planilha (e consequentemente, nos
fundamentos) da fiscalização, citando exemplos de fornecedores que são agroindustriais
(e por isto, o crédito a conceder não é o presumido) bem como de produtos que não são
tributados à alíquota zero (e por isto, ultrapassam o obstáculo descrito no artigo 3° § 2°
inciso II das Leis 10.637/02 e 10.833/03); e para ambos os casos teve seu crédito
reconhecido, se bem que no primeiro foi negado por inexistência de vínculo com
processo produtivo de saída não tributada.
Apesar do deferimento dos exemplos citados em Manifestação de Inconformidade pela
DRJ, a Recorrente repete exatamente os mesmos argumentos em sede de voluntário,
não traz aos autos qualquer outro caso de equívoco na consolidação da planilha. Não
obstante alguns saltos (do despacho para a planilha do Anexo II, da planilha do Anexo
II, para a planilha relatório de insumos), os motivos da glosa são minimamente
inteligíveis e, em sendo, caberia a Recorrente enfrenta-los um a um – por sinal, é isto
que se considera impugnação específica. Como fez apenas para os itens já reconhecidos
pela fiscalização, de rigor a manutenção da glosa para as demais aquisições.
A fiscalização narra a impossibilidade de compensação ou ressarcimento de
CRÉDITOS DE REVENDA de produtos, uma vez que as aquisições não estão
vinculadas com receitas tributadas das contribuições. No entanto, o despacho decisório
narra que a Recorrente deduziu os créditos de revenda na escrita fiscal e, por isto, não
há impacto no pedido de ressarcimento.
Fl. 608
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-009.202 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.720002/2013-05

A Recorrente trata de modo algo sucinto o tema dos créditos decorrentes de revenda de
bens, dentro do tópico destinado aos insumos (tratados no item anterior) – como
constata a DRJ. Já em Voluntário, a Recorrente abre tópico específico para tratar dos
créditos decorrentes de revenda em que destaca que “o E. STF consignou entendimento
em sede de repercussão geral segundo o qual é plenamente possível tomar créditos de
IPI na aquisição direta de insumos com alíquota zero”.
A bem da verdade, não há lide sobre o tema, a fiscalização de piso apenas descreve seu
entendimento jurídico sobre o tema, para, ao final, notar que a Recorrente seguiu-o (ou
seja, apenas deduziu na escrita fiscal os créditos de revenda de bens). Não fosse isto, o
tema se encontraria precluso desde a Manifestação de Inconformidade por falta de
impugnação específica. E não fosse isto, também seria o caso de não conhecimento
neste momento, agora por quebra da dialeticidade, vez que o fundamento da glosa seria
(se existisse) vinculação a receita tributada enquanto a defesa é de possibilidade de
crédito vinculado a receita não tributada.
Por fim, a Recorrente destaca a IMPOSSIBILIDADE DE GLOSA DOS
CRÉDITOS PRESUMIDOS porquanto estes 1) não foram objeto do pedido de
ressarcimento e 2) não há no despacho decisório qualquer fundamento para a glosa.
No curso do procedimento fiscal, a Recorrente apresentou Memória de Cálculo com
créditos presumidos pela aquisição de leite integral. A fiscalização, então, comparou os
valores descritos na Memória de Cálculo com os informados em DACON, notando (e
glosando) os valores a maior na declaração fiscal. Em assim sendo, o fundamento da
glosa é a memória de cálculo apresentada pela Recorrente.
É claro que, com o reenquadramento dos créditos básicos em presumidos o valor dos
últimos tenderia a aumentar. Contudo, a fiscalização optou por não majorar
proporcionalmente a base de cálculo dos créditos presumidos pois “os valores validados
dos créditos presumidos pela aquisição do leite integral, foram suficientes para
amortizar os valores devidos do PIS/COFINS nos mesmos períodos” assim não
alteraram “os valores dos Pedidos de Ressarcimento em análise”. Portanto, ainda que se
tenha alguma reserva quanto a opções pessoais da fiscalização, em não demonstrado
impacto do montante a ressarcir/compensar não há o que reparar no despacho da
fiscalização.
Acerca da possibilidade de alterar a escrita fiscal, independentemente de pedido do
contribuinte, a Súmula CARF 159 dispõe que:
Não é necessária a realização de lançamento para glosa de ressarcimento de PIS/Pasep e
Cofins não cumulativos, ainda que os ajustes se verifiquem na base de cálculo das
contribuições.
Ante o exposto, admito, porquanto tempestivo e conheço em parte do Recurso
Voluntário, para, na parte conhecida dar parcial provimento afastando a glosa sobre os
fretes de aquisição de insumos e no curso do processo produtivo.

Fl. 609
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3401-009.202 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.720002/2013-05

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir
nela consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
adotados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar a preliminar de
nulidade, e, no mérito, dar parcial provimento para reverter a glosa sobre as despesas de frete na
aquisição de insumos, de frete de produtos em elaboração e de frete de produtos acabados.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias – Presidente Redator

Fl. 610
DF CARF MF
Documento nato-digital